Tribunal: TJDFT
Processo: 0031854-21.2015.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO RELEVANTE. REJEIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA. DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. AUSÊCIA DE PROVA. ÔNUS DA DEFESA. SURSIS DA PENA. INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 14 Lei no 10.826/2003.
II - Questão em discussão
2. (i) Definir se a ausência de menção expressa, na sentença, a documento juntada pela acusada configura cerceamento de defesa capaz de invalidar o julgamento; (ii) examinar a suficiência de provas para sustentar o decreto condenatório; (iii) avaliar se a confissão extrajudicial, mesmo quando retratada, pode servir para fundamentar a condenação; (iv) aferir se a configuração do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido exige dolo específico; (v) verificar se estão presentes os requisitos legais da coação moral irresistível, nos termos do art. 22 do CP, capazes de excluir a culpabilidade da ré; (vi) estabelecer se foram cumpridos os requisitos para a concessão do sursis da pena.
III - Razões de decidir
3. A ausência de menção expressa a documento considerado irrelevante para a formação do juízo condenatório não configura cerceamento de defesa. 3.1. O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os documentos juntados aos autos, mas apenas sobre aquelas juridicamente relevantes à solução da controvérsia.
4. A confissão extrajudicial, mesmo que retratada em juízo, pode ser utilizada na formação do convencimento do julgador, desde que corroborada por outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. Os depoimentos dos policiais que atuaram no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes na formação do convencimento do julgador, principalmente no caso em exame, em que estão em harmonia com as demais provas dos autos, como o exame pericial e a confissão extrajudicial.
6. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003, é de mera conduta e perigo abstrato, não exigindo dolo específico nem risco concreto à coletividade. 6.1. A prática consciente e voluntária de portar ou guardar arma de fogo sem autorização legal configura o tipo penal, ainda que por curto período ou a pedido de terceiro.
7. A coação moral irresistível, prevista no art. 22 do Código Penal, exige prova concreta de ameaça grave que torne impossível exigir conduta diversa do agente. 8. A suspensão condicional da pena pressupõe que a reprimenda privativa de liberdade não tenha sido substituída por restritivas de direitos, nos termos do inciso III do art. 77 do CP.
IV - Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.
_____________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/2003, art. 14; CPP, art. 386, V e VII; CP, artigos 22 e 77.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2048890, Relatora Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25/09/2025; TJDFT, Acórdão no 2071688, Relatora Desa. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 27/11/2025; TJDFT, Acórdão no 2022552, Relator Desa. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 17/07/2025; TJDFT, Acórdão no 1998923, Relator Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 15/05/2025.